Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705100-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDI BUDKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Concedo derradeira oportunidade a parte Agravante (RUDI BUDKE) para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o comprovante de renda atualizado, ou seja, no mínimo correspondente aos últimos três meses da presente data (maio, junho ou julho/2022), uma vez que o documento de id. 33112558 juntado nos autos data do ano de 2016. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora